Tribunal: TJDFT
Processo: 0719135-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719135-82.2023.8.07.0000 RECORRENTE: ALPHA PLANEJAMENTO FINANCEIRO LTDA RECORRIDO: RUBENS FIDALGO CUNHA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. IMPENHORABILIDADE. MONTANTE. REMUNERAÇÃO. MITIGAÇÃO DA REGRA GERAL. IMPOSSIBILIDADE NA SITUAÇÃO JURÍDICA EXAMINADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de decretação da penhora de parte do valor da remuneração recebida pelo devedor como meio de satisfação de crédito não alimentar. 2. Os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e demais valores de natureza alimentar são impenhoráveis, nos termos do art. 833, inc. IV, do CPC, com exceção ao pagamento de prestação alimentícia e de quantia acumulada pelo devedor que excede o montante de 50 (cinquenta) salários-mínimos. 2.1. No caso não deve ser admitida a penhora. 3. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente sustenta ter o acórdão recorrido contrariado o artigo 833, inciso IV, §2o, do Código de Processo Civil, porque pode ser mitigada a impenhorabilidade de parcelas remuneratórias para pagamento de honorários advocatícios, haja vista sua natureza alimentar, desde que a penhora não comprometa a subsistência do recorrido. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com amparo na mera reprodução de ementas de julgados deste TJDFT e do STJ. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 833, inciso IV, §2o, do CPC, e em relação ao respectivo dissenso pretoriano. Com efeito, a Corte Superior também entende que “os salários e proventos são, em regra, impenhoráveis, só podendo sofrer penhora para pagamento de prestação alimentícia, regra também vigente sob a égide do CPC/73 revogado (art. 649, IV, § 2o), e, além dessa hipótese, em valores que excedam 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais (CPC/15, art. 833, IV, § 2o)”. (AgInt no AREsp n. 2.221.141/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Assim, estando “a decisão de acordo com a jurisprudência do STJ, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83, que incide pelas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional”. (AgInt no AREsp n. 2.302.194/BA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023). Além disso, para se aferir a possibilidade de mitigação da regra de impenhorabilidade de vencimentos, é indispensável reapreciar os elementos de convicção dos autos, providência obstada pelo verbete sumular 7 do STJ (AgInt no AREsp n. 2.162.829/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023). Destaque-se, também, que o dissenso pretoriano não deve transitar por mais 2 (dois) motivos: a) indicação de acórdão paradigma oriundo do mesmo tribunal prolator do acórdão recorrido – enunciado 13 do STJ (AgInt no AREsp n. 2.300.275/RR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023); b) não realização do cotejo analítico (AgInt nos EAREsp n. 1.946.971/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em 8/8/2023, DJe de 14/8/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015